Tribunal: TJDFT
Processo: 0753930-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753930-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0712560-04.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DF a disponibilização do medicamento ICATIBANTO 10mg, nos termos da prescrição médica. Afirma que possui diagnóstico de angioedema hereditário tipo 01 (CID: D84.1) e possui indicação de utilização do medicamento ICATIBANTO, aduzindo que o relatório médico subscrito por médico especialista refere informações de que já foram utilizados outros medicamentos sem resposta terapêutica adequada, a exemplo da Oxandrolona, não havendo outras opções terapêuticas disponíveis no SUS. Afirma estarem presentes os pressupostos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106), bem como os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, tratamento com o medicamento ICATIBANTO 10mg, nos termos da prescrição médica. No mérito, postula a confirmação do pleito liminar. Dispensa de recolhimento do preparo recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 176161886). É a síntese do necessário. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na hipótese vertente, a parte requerente deduziu pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a disponibilizar o medicamento ICATIBANTO 10mg, indicado para o tratamento de seu quadro clínico de angioedema hereditário tipo 01, conforme prescrição médica da profissional que acompanha a paciente (ID 176140586), contudo, o pedido liminar foi indeferido. Eis, no que importa, a fundamentação exarada na decisão recorrida, verbis: (...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ICATIBANTO 10mg, nos termos da prescrição médica, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 176140576. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2122 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2122.pdf/view) e 1510 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1510.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. (...) De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com a cautela necessária o magistrado, determinando a prévia manifestação do NATJUS sobre a documentação médica anexada aos autos, os tratamentos já realizados, as evidências e estudos científicos, bem como os posicionamentos da CONITEC e as principais agências de saúde, nacionais e internacionais, a fim de atestar a probabilidade do direito. Em momento posterior à decisão que indeferiu o pedido de liminar, o NATJUS apresentou Nota Técnica elaborada com base na situação específica nos autos (ID 180510074), tendo considerado a demanda como “justificada com ressalvas”, diante da falta de alternativas terapêuticas para tratamento da patologia que acomete a paciente, ressaltando que “não foram anexadas ao processo cópias dos exames complementares diagnósticos, incluindo a dosagem do Inibidor de C1 esterase, exame necessário para a definição desse tipo de para angioedema hereditário”. Destarte, a necessidade de obtenção de mais informações técnicas para analisar a viabilidade de compelir o DF a fornecer a medicação requerida para o quadro da ora agravante afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência. Ademais, a despeito das situação clínica retratada nos autos, fato é que o parecer do NATJUS, apesar de favorável com ressalvas à demanda, consignou que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, pois, para tal, o paciente teria que estar no momento específico da análise em crise. A medicação foi pleiteada para sobreaviso caso tenha novas crises de angioedema hereditário. Ou seja, o medicamento é indicado no tratamento de situação de emergência (ataques agudos de AEH), havendo o risco de comprometimento maior da saúde do paciente caso não haja disponibilidade da medicação para enfrentar as recorrentes crises, porém o paciente não se encontra numa crise aguda.” – destacado. III - DISPOSITIVO Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator